Tribunal: TJMT
Processo: 1015376-31.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015376-31.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REONALDO BRAGA DA SILVA - CPF: 702.129.022-53 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
.
REJEITADA. MÉRITO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS:
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. INVIABILIDADE.
COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA
. IMPROCEDÊNCIA. RÉU NÃO CONFESSOU.
A
PLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE.
REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO
. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
. INVIABILIDADE. RÉU NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA
APONTADO PELO PROCURADOR DE
JUSTIÇA
. RECURSO
PROVIDO
EM PARTE, APENAS PARA PROCEDER
COM
AJUSTE NA
PENA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
contra sentença condenatória proferida pela 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
o
condenou
o recorrente
a
pena de
7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal. A defesa formulou diversos pedidos, sendo: (I) preliminar de nulidade da busca domiciliar; (
II
) pedido principal de absolvição por insuficiência de provas; e, subsidiariamente: (
III
) fixação da pena-base no mínimo legal; (
IV
) compensação entre confissão e reincidência; (V) reconhecimento do tráfico privilegiado; (VI) aplicação de regime prisional mais brando; e
,
(
VII
) substituição da pena por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão:

(
I
) a
nalisa
r a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado judicial;

(
II
) verificar se há prova suficiente para sustentar a condenação;

(
III
) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal;

(
IV
) avaliar a possibilidade de compensação entre a confissão e a reincidência;

(
V
)
verific
ar a aplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado;

(
VI
)
analisa
r
a possibilidade de fixação
de regime
inicial

mais brando; e

(
VII
) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada no imóvel anexo à residência do réu sem mandado judicial é legítima diante da situação
flagrancial
em crime permanente, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988 e da jurisprudência do STF (RE 603.616/RO).

A condenação encontra respaldo na prova técnica e testemunhal colhida nos autos: apreensão de
1,010
kg de cocaína
, balança com vestígios da droga, vigilância policial prévia e relatos coerentes dos agentes públicos, não infirmados por outras provas.

As imagens apresentadas pela defesa são imprecisas, de origem não identificada e sem vinculação clara com os fatos, não sendo idôneas para afastar a credibilidade das demais provas.

A pena-base foi corretamente majorada com fundamento na quantidade significativa da droga apreendida e nos maus antecedentes do réu, conforme
arts
. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06.

A utilização de condenações antigas como maus antecedentes é válida, desde que não extintos os efeitos da condenação, não sendo exigida contemporaneidade.

Não é possível compensar confissão com reincidência quando o réu nega os fatos em juízo, inexistindo confissão apta à incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do CP.

A aplicação do tráfico privilegiado é inviável quando o réu é reincidente, pois o benefício exige primariedade e ausência de dedicação a atividades criminosas (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06).

O regime inicial fechado é compatível com a reincidência específica e ausência de circunstâncias judiciais favoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o, “b”, e 3o, do CP.

A substituição da pena por restritivas de direitos é incabível quando a pena privativa de liberdade
é
super
ior a
4 anos, conforme art. 44, I, do CP.

Corrigido erro material na primeira fase da dosimetria, com redução da pena-base para 6 anos, mantendo-se a pena definitiva em 7 anos de reclusão e 750 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
provido
em parte
, com correção de erro material na dosimetria.

Tese de julgamento:

A entrada em imóvel sem mandado é válida em situações de flagrante delito decorrente de crime permanente, se amparada por fundadas razões.

É idônea a prova baseada em depoimentos policiais, quando harmônicos entre si e corroborados por outras provas.

A quantidade significativa de droga apreendida justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Não se compensa reincidência com confissão inexistente.

Réu reincidente não faz jus ao tráfico privilegiado.

O regime inicial fechado é adequado diante da reincidência e ausência de circunstâncias judiciais favoráveis.

A substituição da pena por restritivas de direitos exige pena inferior a quatro anos, requisito não preenchido no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CP,
arts
. 33, §§ 2o e 3o, 44, I, 59, 61, I, 64, I, 65, III, “d”; Lei 11.343/06,
arts
. 33, caput e § 4o, e 42.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; TJMT,
ApC
1040666-37.2023.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 08.10.2024; TJMT,
ApC
0015553-68.2018.8.11.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 20.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por

Reonaldo
Braga da Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo da
9
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, que o condenou à pena de

07 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicialmente
fechado,
b
em como,
ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
pela prática do crime tipificado no art.
33,
caput
, da Lei 11.343/06, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal
.

A Defesa interpôs recurso de apelação (ID 176830681), o qual foi devidamente contra-arrazoado pelo Ministério Público (ID 179110173) e, por unanimidade, teve suas preliminares rejeitadas e foi desprovido por esta Câmara.

Posteriormente, a Defesa opôs Embargos de Declaração (ID 192382155), os quais foram, por unanimidade, rejeitados por este
Câm
a
ra
.

Sobreveio aos autos decisão proferida no âmbito do
Habeas Corpus
no 930462/MT, impetrado pela Defesa junto ao Superior Tribunal de Justiça, sob relatoria do Ministro Rogério
Schietti
Cruz, que concedeu a ordem para declarar a nulidade do julgamento da Ação Penal n.o 1015376-31.2022.8.11.0042, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com a seguinte determinação:
“para que, após oportunizada vista ao Ministério Público, aprecie as mídias digitais apresentadas pela defesa, motivando, adequadamente, a sua decisão”
(ID 276010881).

Em cumprimento à decisão superior, a Magistrada de primeiro grau prolatou, em 3 de fevereiro de 2025, nova sentença, na qual

julgou procedente a denúncia para condenar o réu
Reonaldo
Braga da Silva à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como
,
ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, combinado com o art. 61, inciso I, do Código Penal (ID 276010901).

Irresignada com a nova sentença condenatória, a Defesa interpôs recurso de apelação, no qual, requer preliminarmente
,
a ilicitude da ação fundamentada na nulidade das provas em face da busca desprovida de mandado, consequente absolvição.

No mérito, pugna
pela
absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da pena-base no mínimo legal, a compensação integral entre a atenuante da confissão e a reincidência, o reconhecimento do
tráfico
priv
ilegiado
.

Por fim, requer
a
fixação
de
regime mais brando, bem como, a substituição
da pena
privativa de liberdade
por penas
restritivas
de direito.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento do recurso
(ID.
288620357
).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, exclusivamente para correção do erro material verificado na dosimetria da pena, com redução de 6 (seis) meses na pena privativa de liberdade inicialmente fixada, mantendo-se intactos os demais termos da r. sentença
(ID. 291050858).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Verifica-se da denúncia que:

“
No dia 27 de setembro de 2022, por volta das 09h00min, na rua Bom Jesus, bairro Três Barras (região próxima ao bairro Dr. Fábio), nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado REONALDO BRAGA DA SILVA foi preso em flagrante delito por guardar e/ou ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta no caderno investigativo, a equipe Adjunto de Área do 3o BPM, comandada pelo Sub Tenente Sérgio Benedito da Silva Dias, foi acionada por policiais da Agência Local de Inteligência do 3o BPM, através do Tenente Giuliano (ALI), os quais informaram que ao verificar várias denúncias recebidas, sobre o endereço citado, descortinaram que um suspeito apelidado de “Rondônia”, o ora denunciado, estaria comercializando drogas naquele local. Ademais, os agentes informaram que obtiveram êxito em observar o denunciado entrando e saindo de uma casa em construção, ao lado da casa onde morava; diante disso solicitaram apoio para a abordagem e varredura no local.

No momento em que
a equipe Adjunto de Área do 3o BPM chegou no local, a equipe da ALI já havia abordado o denunciado Ronaldo, bem como iniciado as buscas na residência
do mesmo
, porém nada foi encontrado.

Contudo, em razão da atitude suspeita do denunciado durante a vigilância policial, ambas equipes procederam as buscas na construção ao lado da casa do denunciado, local este sem muro, ocasião em que o Sargento Freitas localizou um saco de cor branca, debaixo das folhas de um pé de bananeira, o qual continha 01 (um) tablete de substância análoga a pasta base de cocaína e 01 (uma) balança de precisão, de cor preta.

Ressalta-se que não havia mais ninguém no local, bem como que os agentes da ALI, informaram que o levantamento realizado identificou que o denunciado havia saído recentemente do terreno onde a droga foi localizada.

O laudo pericial n.o 3.14.2022.88770-01, acostado no ID 101560810, concluiu que a porção apreendida, sendo 01 (uma) porção de material sólido, compacto, de tonalidade amarelada, na forma de “tablete”, pesando 1,010 kg (um quilograma e dez gramas), apresentou resultado positivo para COCAÍNA, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Referido laudo atestou ainda que 01 (uma) balança eletrônica de corpo plástico cor preta, apresentou resquícios que atestaram positivo para COCAÍNA.
(...) (sic) (denuncia id. 174963222)

PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS, POR VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO.

A Defesa do apelante sustenta a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar, alegando que esta teria sido realizada de forma irregular.

No entanto, os argumentos não prosperam, pois o delito de tráfico de drogas na modalidade imputada ao recorrente tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo e, portanto, não há se falar em inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Com efeito, o artigo 5o, XI, da Constituição Federal elucida que
:

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Desse modo, é autorizada a violação do domicílio em situações excepcionais, como é o caso do flagrante delito em crimes de tráfico de drogas que, na modalidade constatada nos autos, é crime permanente.

Consoante se observa do boletim de ocorrência e depoimentos
dos policiais
em juízo,
restam mais do que evidenciadas a situação de flagrância e as razões fundadas que legitimaram o ingresso dos agentes no domicílio.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a guarnição da viatura 9F05 foi acionada para prestar apoio à Agência Local de Inteligência (ALI) em uma abordagem no bairro Doutor Fábio II.

Segundo relatos,
a equipe da ALI teria visualizado um indivíduo
saindo de um terreno onde há uma casa desabitada
,
em construção,

ao lado da residência em que o suspeito morava,
sendo
qu
e
, ao perceber a presença policial, o suspeito demonstrou visível nervosismo, o que, aliado a informações anteriores dando conta de que ele estaria comercializando entorpecentes em sua residência, ensejou fundada suspeita e motivou a abordagem.

Realizadas buscas na residência do suspeito, nada de ilícito foi encontrado, contudo, ao ser questionado sobre sua presença no terreno ao lado, o abordado permaneceu em silêncio.

Diante disso,
a guarnição realizou o percurso inverso trilhado pelo suspeito, logrando êxito em localizar, nas proximidades de uma plantação de bananeiras, um saco de nylon branco contendo uma barra, tipo 'tablete', de substância análoga à pasta base de cocaína, bem como
,
uma balança de precisão de cor preta.

Moradores vizinhos, que preferiram não se identificar, relataram que há vários dias o suspeito estaria comercializando entorpecentes em sua residência, sendo intenso o fluxo de pessoas a pé e em veículos no local, tanto durante o dia quanto à noite.

De acordo com o que consta dos depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na ocorrência, após o recebimento de diversas denúncias indicando que o réu seria responsável pela distribuição de entorpecentes na região, a Agência Local de Inteligência (ALI) passou a monitorar o local, realizando vigilância contínua por cerca de uma semana.

Durante as diligências,
os policiais observaram que o réu saía com frequência de sua residência e se dirigia até uma casa abandonada, em construção, situada ao lado, local apontado nas denúncias como ponto de armazenamento e comercialização de drogas.

Relataram que
, embora nada de ilícito tenha sido encontrado na residência do acusado, os policiais foram uníssonos ao afirmar que o entorpecente foi encontrado no mesmo local de onde o réu havia acabado de sair, reforçando a ligação entre ele e o material apreendido.

Ressa
lte-se
, ainda, que no
local fo
i
efetuado
monitoramento contínuo realizado pela Agência Local de Inteligência
, tudo comprovando as informações previamente recebidas

Portanto,
a
atuação policial

foi
motivada por fundadas razões,
que
culminou na abordagem do réu
resultando na apreensão de uma barra de substância análoga à pasta base de cocaína e de uma balança de precisão, localizadas nos fundos do terreno, próximo a uma plantação de bananeiras.

Dessa forma, restou claramente demonstrado nos autos que havia elementos concretos e objetivos aptos a justificar a intervenção policial, mesmo sem prévia autorização judicial para ingresso no local, por se tratar de situação que caracterizava flagrante delito.

Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, firmou o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo sempre que amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de flagrante delito, inclusive em período noturno, sob pena de responsabilização do agente estatal
, como no caso dos autos.

Portanto, revela-se legítimo o ingresso dos policiais tanto no terreno anexo quanto na residência do apelante, sem mandado judicial, diante das fundadas razões que apontavam, com razoável segurança, para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, configurando-se situação
flagrancial
, nos termos da jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO.

Quanto ao pedido de absolvição por ausência de
provas, a
tese não prospera, pois

a sentença fundamentou-se na existência de provas de autoria e materialidade constantes dos autos.

A materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência (Id. 174964299), auto de prisão (Id.
174964298
),
termo de apreensão (id. 174963200)
, laudo pericial (Id.
174963203
) e pelos depoimentos de testemunhas.

Ao contrário do sustentado pelo apelante, entende-se que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, capaz de embasar a condenação.

No caso em análise, observa-se que
o apelante
,
em
ambas
a fase
negou a
prática
delitiva
, afirmando que no dia dos fatos não estava em casa, e que foi abordado e
nquanto parava em uma
conveniência
para comprar
cigarro

e

que os
policiais

estariam
mentindo em seus depoimentos.

Por sua vez,
o
PM Giuliano Guilherme Martins Couto
, contrariando as declarações do apelante,
declarou que, à época dos fatos, iniciaram o
seu
monitoramento
,

em
razão de terem recebido diversas denúncias anônimas indicando que ele seria o responsável pela distribuição de entorpecentes naquela região, bem como
,
de que utilizava um terreno abandonado, situado ao lado de sua residência, para ocultar os narcóticos.

Relatou que, durante a vigilância realizada nas proximidades da residência do réu, visualizaram
-no
entrando e saindo, por diversas vezes, do referido terreno
baldio
, sendo que, no dia dos fatos, ao observarem o momento em que
ele
saía do local,
solicitaram
apoio de outra guarnição, logrando-se êxito na
sua
abordagem
quando
deixava a casa em construção.

Acrescentou que, após a abordagem, os policiais adentraram no terreno baldio e localizaram, nos fundos, um tablete
de
cocaína

escondido em um saco branco,
embaixo
de uma bananeira.

Por fim, afirmou que foi realizada campana por aproximadamente uma semana em frente à residência do réu, durante a qual foi possível observar intensa movimentação de pessoas no local, sendo que, após contato com tais indivíduos, o acusado geralmente se dirigia ao terreno abandonado e
logo em seguida
retornava, entregando algo aos frequentadores.

A testemunha
PM Sérgio Benedito da Silva
, em juízo, declarou que, no dia dos fatos, encontrava-se de plantão como adjunto de área do 3o Batalhão, quando recebeu solicitação de apoio da equipe de inteligência da mesma unidade para deslocar-se até o local que vinha sendo monitorado. Informou que os agentes da inteligência haviam visualizado o acusado saindo do terreno abandonado situado ao lado de sua residência.

Relatou que os policiais da inteligência permaneceram com o acusado, enquanto ele, acompanhado de outra equipe, realizou buscas na residência, onde nada de ilícito foi localizado.

Por fim, afirmou que os policiais adentraram o terreno abandonado e, próximo a uma plantação de bananeiras, localizaram um tablete de substância análoga à pasta base de cocaína, escondido dentro de um saco tipo estopa, ocasião em que foi dada voz de prisão ao acusado.

Em juízo, o
PM Paulo Oliveira de Freitas
,
declarou que estava de serviço no dia dos fatos,
atuando
como motorista do adjunto de área do 3o Batalhão, quando receberam informação da equipe de inteligência de que o acusado já vinha sendo monitorado, razão pela qual se deslocaram até o local
indicado
,
porém,
o investigado já havia saído do terreno baldio
.

Declarou que,
durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o acusado na busca pessoal, contudo, ao realizarem buscas no interior do terreno abandonado de onde ele havia saído, localiz
aram
um saco branco, do tipo utilizado para milho (conhecido como “saco de estopa”) contendo substância entorpecente
,
análoga

a um tijolo de pasta base de cocaína
, além de uma balança de precisão
,
nas proximidades
.

Atestou, a
inda,
que o referido saco
estava
no quintal do terreno abandonado, ao lado de um pé de bananeira,
parcialmente encoberto por folhas.

Os relatos dos agentes públicos mostram-se coesos e encontram respaldo nos demais elementos constantes dos autos, reforçando a credibilidade das provas colhidas, sobretudo porque não foram contraditados oportunamente, nos termos do art. 214 do Código de Processo Penal, nem tiveram sua idoneidade afastada por qualquer elemento concreto, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, é importante destacar o Enunciado Orientativo no 08 da TCCR, que afirma: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Outrossim, não há nos autos qualquer indício de que os policiais ouvidos em juízo teriam interesse particular ou escuso em prejudicar o apelante, de modo que não subsiste a alegação de que os agentes teriam colocado as drogas para incriminá-lo, sobretudo porque o réu não mencionou qualquer inimizade ou perseguição que pudesse justificar essa acusação.

Ademais, as mídias juntadas pela defesa em suas alegações finais não se mostram aptas a infirmar a credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo. Isso porque não é possível identificar, com precisão, as pessoas presentes nas imagens, tampouco as placas dos veículos
, o que impede a vinculação objetiva do conteúdo audiovisual ao presente caso.

Além disso, a origem do material apresentado é incerta, tendo em vista que a gravação foi realizada por uma terceira pessoa não identificada, por meio de aparelho celular, sem que tenha sido acostada aos autos qualquer comprovação de autenticidade, tampouco a cópia original da filmagem, o que compromete sua idoneidade como elemento de prova.

Ressalte-se, ainda, que não há qualquer elemento nos vídeos capazes de confirmar que a gravação diz respeito à abordagem ou à prisão do apelante relacionada aos fatos descritos na denúncia, especialmente porque, como bem pontuado pela Magistrada sentenciante, o horário registrado nas mídias é significativamente distinto daquele consignado no boletim de ocorrência, o que reforça a inconsistência do material defensivo.

Por fim, observa-se que a defesa sequer apresentou testemunha que corroborasse o conteúdo das gravações, limitando-se à juntada isolada do material audiovisual, desprovido de qualquer contextualização ou suporte probatório mínimo, o que enfraquece ainda mais sua utilidade para afastar os demais elementos constantes dos autos.

Diante do exposto,
temos
que
não

subsiste

a
hipótese de absolvição por insuficiência de provas.

DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da pena-base no mínimo legal, a compensação integral entre a atenuante da confissão e a reincidência, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Assim sendo, colaciono excerto da sentença, no que interessa ao deslinde da questão:

“
Primeira Fase:

Na análise da pena, deve-se observar que o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas tem como pena mínima 5 (cinco) anos de reclusão e como máxima 15 (quinze) anos, além de multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A fixação da pena ocorre em três fases, conforme o artigo 68 do Código Penal, sendo a primeira destinada à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. Em crimes de tráfico, é essencial observar o artigo 42 da Lei 11.343/06, que determina que a quantidade e natureza da substância devem ser avaliadas com peso preponderante.

No caso em tela,
foi apreendida uma significativa quantidade de cocaína, precisamente 1,010 kg, que demonstra a gravidade da conduta e o dolo intenso do réu na prática do delito, justificando a elevação da pena-base acima do mínimo legal. Essa quantidade substancial de entorpecente evidencia o grau de envolvimento do réu com o tráfico de drogas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Quanto à conduta social e personalidade do réu, não foram identificados elementos específicos que as desabonem, não havendo elementos para agravá-las nesta fase. Em relação à culpabilidade, considera-se que o grau de reprovabilidade do réu não excede o normalmente esperado para este tipo de delito.

No que diz respeito aos antecedentes, o réu possui três condenações anteriores transitadas em julgado, sendo elas: uma por roubo qualificado (artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal), uma por lesão corporal de natureza grave (artigo 129, §1o, do Código Penal) e outra por tráfico de drogas, conforme a antiga Lei 6.368/76.
Duas dessas condenações são valoradas como maus antecedentes nesta fase da dosimetria, enquanto a terceira será considerada na segunda fase para evitar o bis in idem.

Em razão disso,
majora-se a pena do réu em 1 (um) ano de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, fixando-se a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda fase:

Não foram identificadas circunstâncias atenuantes.

Por outro lado, pesa em desfavor do réu a agravante da reincidência, em razão da condenação anterior por tráfico de drogas, prevista no artigo 12 da antiga Lei 6.368/76. Em razão dessa circunstância, a pena é agravada em
1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, totalizando 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa nesta etapa
.

Terceira fase:

No que tange à aplicação do redutor de pena previsto no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, entendo que o réu não faz jus a esse benefício. A norma exige que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.
No presente caso, o réu apresenta condenações anteriores, incluindo uma pelo mesmo delito de tráfico de drogas, demonstrando reincidência específica e dedicação a atividades criminosas. Assim, deixo de aplicar a referida causa especial de diminuição.

Não havendo outras causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva do réu é fixada em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, com o valor da multa correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. (...) (sic) (sentença id. 276010901)”

Quanto ao pedido subsidiário da defesa para aplicação da pena-base no mínimo legal, entendo que não assiste razão.

Conforme corretamente fundamentado na sentença, o juízo de origem considerou, de forma idônea e proporcional, a quantidade de droga apreendida como circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

No caso concreto, trata-se de substância entorpecente do tipo
cocaína
, com peso total de
1,010 kg
, quantidade expressiva que, por si só, revela maior gravidade da conduta e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito dos Tribunais Superiores, reconhece que a natureza e, especialmente, a quantidade do entorpecente apreendido constituem elementos idôneos para a majoração da pena na primeira fase da dosimetria, não se configurando
bis in idem
, mas sim valoração legítima da reprovação social da conduta e do risco à saúde pública associado ao volume da droga.

No que se refere aos maus antecedentes considerados na primeira fase, a defesa sustenta a impossibilidade de sua aplicação sob o argumento de ausência de contemporaneidade.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença condenatória, observou que o apelante possuía registro de três condenações criminais transitadas em julgado. Diante desse histórico, utilizou adequadamente duas dessas condenações anteriores para a valoração negativa dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e a terceira, mais recente, como fundamento da reincidência, na fase subsequente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a análise dos maus antecedentes não depende da contemporaneidade das condenações anteriores, tampouco está sujeita ao prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, aplicável exclusivamente à reincidência.

Desse modo, mesmo
as
condenações mais antigas, desde que não atingidas pela reabilitação ou com os efeitos extintos, são aptas a ensejar a valoração negativa dos antecedentes.

Além disso, não se verifica qualquer irregularidade ou duplicidade indevida na dosimetria realizada pelo juízo sentenciante, que aplicou corretamente o entendimento consolidado nos tribunais superiores ao distribuir de forma técnica e proporcional as condenações anteriores entre as fases da fixação da pena, duas utilizadas como antecedentes e uma como fundamento da reincidência.

Portanto, não procede a alegação defensiva, devendo ser mantida a elevação da pena-base em razão dos antecedentes e da expressiva quantidade de droga apreendida, conforme estabelecido na sentença.

Todavia, observa-se

a existência de erro material na primeira fase, consistente na discrepância entre a fundamentação e o total da pena-base fixada.

Embora o juízo singular tenha reconhecido corretamente duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, os maus antecedentes e a quantidade significativa de droga apreendida, e tenha atribuído 06 (seis) meses de aumento para cada uma, totalizando 01 (um) ano sobre o mínimo legal de 05 (cinco) anos, ao final da primeira fase foi indevidamente consignada pena-base de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Trata-se, como visto, de mero erro material de cálculo, que não compromete a fundamentação da sentença, mas impõe o ajuste da pena-base para 6 (seis) anos de reclusão, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto à segunda fase da dosimetria, a defesa requer, de forma subsidiária, a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, pleito que não merece acolhimento.

Isso porque, ao longo da instrução, o réu não confessou a prática do delito, nem de forma expressa, tampouco de maneira tácita. Em nenhuma das fases judiciais houve admissão de autoria ou reconhecimento dos fatos descritos na denúncia que justificasse o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

A confissão espontânea exige, para sua incidência, manifestação clara e inequívoca de admissão da prática delitiva, ainda que parcial, o que não ocorreu no presente caso.

Ausente, portanto, um dos pressupostos necessários à compensação pleiteada, qual seja, a existência de circunstância atenuante efetivamente reconhecida.

Assim, não há que se falar em compensação entre a reincidência e a confissão, diante da inexistência desta última, razão pela qual deve ser mantida a valoração isolada da reincidência na segunda fase da dosimetria, conforme corretamente procedido pelo juízo de origem.

Na terceira fase, a defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §

4o, da Lei 11.343/06.

Entretanto, o pedido não merece provimento.

É cediço que, para o reconhecimento do referido benefício, o condenado deve preencher cumulativamente os requisitos previstos no dispositivo legal, a saber: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao instituir essa causa especial de diminuição, foi diferenciar o traficante ocasional, cuja conduta revela menor gravidade, daquele envolvido de forma habitual e estruturada com a prática do tráfico, de modo a permitir uma resposta penal proporcional à menor reprovabilidade do comportamento.

No caso concreto, observa-se que o juízo sentenciante agiu com acerto ao afastar a aplicação da causa redutora, tendo em vista que o apelante é reincidente, o que por si só afasta o requisito da primariedade, necessário à concessão do benefício.

Aliás, este é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. (...)
TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE EM CASO DE RÉU REINCIDENTE.
(...). APELOS DESPROVIDOS.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (
iii
)
o reconhecimento do tráfico privilegiado
;

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. (...).

8. Não há como reconhecer o tráfico privilegiado, pois o apelante não é primário, sendo reincidente.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelos desprovidos. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento: "1

(...)
4. O tráfico privilegiado não se aplica a réus reincidentes.
5. (...)."

_________

(N.U 1040666-37.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024).”.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) –
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A minorante do tráfico privilegiado apresenta-se inaplicável ao apelante reincidente, por não preencher o requisito legal da primariedade.

(N.U 0015553-68.2018.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)”.

Dessa forma, não remanescem dúvidas de que o apelante não preenche os requisitos legais exigidos para a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Feitas essas considerações a
dosimetria
da pena resulta da seguinte forma:

Primeira fase:
diante do
retro exposto, fixo a pena
-
base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em
06 (seis) anos de reclusão e

650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase, permanece reconhecida a reincidência, sem atenuantes a serem aplicadas, motivo pelo qual a pena foi corretamente elevada em 01 (um) ano
de reclusão e
100
dias
-
multa
, fixando-se em
07 (sete) anos de reclusão
e
750 (setecentos e cinquenta)
dias multa
.

Na terceira fase, corretamente foi afastada a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o apelante é reincidente e, portanto, não preenche os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício
, motivo pelo qual transformo a pena intermediaria em definitiva, resultando
em
07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa,

à base
de 1/30
(um trigésimo)
do valor do
salário-mínimo
vigente à época do fato
, que deverá ser corrigida pelos índices de correção monetária quando da execução, medida de justa e suficiente retribuição pelo crime por ele praticado.

DO REGIME PRISIONAL INICIAL

No que tange ao pedido de fixação de regime prisional mais brando para o início do cumprimento da pena, a pretensão não merece acolhimento.

Extrai-se dos autos que o apelante é reincidente, circunstância
está
devidamente reconhecida pelo juízo sentenciante, que a considerou fundamento suficiente para fixar o regime inicial fechado, mesmo que a pena imposta tenha sido inferior a 8 (oito) anos.

Com efeito, na data da prolação da sentença, o réu já possuía condenação transitada em julgado, circunstância que autoriza a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

Embora preenchido o requisito objetivo, relativo à quantidade de pena, para eventual fixação do regime semiaberto, o apelante não atende aos requisitos subjetivos, uma vez que ostenta reincidência específica, o que impede a aplicação do benefício.

Ademais, o § 3o do referido dispositivo legal expressamente condiciona a fixação de regime menos severo à presença de circunstâncias judiciais favoráveis, o que também não se verifica no caso concreto.

Assim, ainda que a reprimenda definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, diante da reincidência e da ausência de circunstâncias judiciais favoráveis, é legítima a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, c/c § 3o, do Código Penal.

DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA/SURSIS

A Defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.

Nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente é cabível quando a pena aplicada não for superior a 04 (quatro) anos, desde que presentes os demais requisitos legais.

No caso concreto, o réu foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, o que ultrapassa os limites legais estabelecidos para a concessão do benefício.

Dessa forma, não estão preenchidos os requisitos legais objetivos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer
do
Procurador de Justiça
,
a
fasto a preliminar
arguida pela
Defesa do réu
REONALDO BRAGA DA SILVA,
e
,
no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO,

apenas para proceder a
correção de erro material identificado na primeira fase da dosimetria da pena
,

e

fixar
a pena
definitiva
em
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, à razão mínima legal
,
mantendo os demais termos da sentença
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025